Tribunal: STF
Processo: Rcl 76855
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Anilda Veloso de Souza, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5010898-93.2023.8.13.0114, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no ARE 875.958/GO (Tema 933 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Primeiramente, verifica-se que a decisão ora combatida se insere no âmbito de ação interposta por Anilda Veloso de Souza em face do Município de Ibirité/MG, autos do processo nº 5010898-93.2023.8.13.0114, o qual tramita, desde o início, no âmbito do Juizado Especial Cível da comarca deste município com posterior remessa à respectiva Turma Recursal, por ocasião da apresentação de Recurso Inominado.



    Em suma, a referida ação pretende o efetivo afastamento da majoração da alíquota previdenciária, promovido sobre a autora, na condição de servidora pública municipal de Ibirité.



    O aludido aumento se deu através de alteração no art. 113 da Lei Complementar nº 45, de 30 de junho de 2003, o que se procedeu com a entrada em vigor da Lei Complementar n° 174, de 28 de abril de 2020, do Município de Ibirité/MG, que, em seu art. 36, estabeleceu a majoração da alíquota de 11% para 14%, a título de contribuição previdenciária, incidente sobre a totalidade da remuneração do servidor.



    Ocorre que, a Lei Complementar n° 174, de 28 de abril de 2020 entrou em vigor sem a apresentação, durante o processo legislativo, de prévio cálculo atuarial, sendo necessária tal medida para a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, a correlação entre o valor da contribuição e a correspondente fonte de custeio.



    Ademais, a matéria constante dos referidos autos já foi objeto do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no ARE 875958, do tema 933, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), assentando-se o entendimento acerca da exigência de apresentação do prévio cálculo atuarial pelo ente federativo quando de majoração da alíquota previdenciária.



    Nesse diapasão, no que se refere ao processo nº 5010898-93.2023.8.13.0114, verifica-se que houve o Acórdão, datado de 02 de julho de 2024, da Turma Recursal, proferido em Recurso Inominado, o qual manteve o mesmo entendimento da sentença proferida pelo juiz singular, no sentindo da constitucionalidade do art. 36, da Lei Complementar n° 174, de 28 de abril de 2020, do Município de Ibirité/MG, apesar na não apresentação do respectivo cálculo atuarial, mantendo a improcedência da ação, sendo que tal Acórdão foi posteriormente objeto de Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Turma Recursal.



    Por fim, no âmbito do processo nº 5010898-93.2023.8.13.0114, que tramita na Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem – Estado de Minas Gerais, interpôs-se Agravo Interno em face da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, havendo posterior Acórdão em face do Agravo Interno, datado de 06 de fevereiro de 2025 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trechos, respectivamente: (i) da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) da sentença mantida por seus próprios fundamentos:  



    O recurso não comporta provimento, havendo de ser mantida a decisão impugnada, vez que as alegações trazidas aos autos não têm o condão de afastar a incidência do Tema nº 933, do STF.



    Conforme apontado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal certificou, em 19/02/2022, o trânsito em julgado do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no ARE nº 875958, do respectivo Tema 933, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:



    [...]



    Com efeito, verifica-se que a alegada ofensa ao dispositivo constitucional supramencionado não confere trânsito ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido foi corretamente fundamentado, com as razões de convencimento expostas, conferindo efetivo cumprimento ao dispositivo mencionado. 



    Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC (documento 6, p.5).  



    Trata-se de ação ordinária proposta por Anilda Veloso de Souza em face do Município de Ibirité, por meio da qual pleiteia a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal 174/2020, eis que não houve prévia apresentação do cálculo atuarial, bem como para determinar ao requerido que se abstenha de realizar descontos relativos à ampliação na base de cálculo da contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) e a restituição dos valores já descontados.



    [...]



    O autor é servidor público municipal e teve majorada a sua contribuição previdenciária da alíquota de 11% (onze por cento) para 14% (catorze por cento), após a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal 174/2020.



    A mencionada Lei Complementar Municipal seguiu o que fora introduzido na Constituição da República com a Emenda Constitucional 103/2019.



    A referida Emenda Constitucional alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, estabelecendo novo regramento para o sistema previdenciário nacional.



    Entre as alterações promovidas pela dita EC 103/2019, temos a redação dada ao artigo 40 da Constituição da República.



    [...]



    É no caput do referido artigo que reside o cerne da questão suscitada pela parte autora em sua inicial.



    Nos argumentos da parte autora, não poderia o requerido ter realizado a majoração da alíquota previdenciária em face de seus servidores sem que apresentasse justificativa por meio do prévio cálculo atuarial, documento capaz de demonstrar a efetiva necessidade de equilíbrio financeiro pelo requerido.



    O tema já foi debatido pelos tribunais superiores, sendo que o Supremo Tribunal Federal, em julgado de repercussão geral – Tema 933 – datado de 18 de outubro de 2021, com relatoria do Ministro Roberto Barroso, no ARE 875958/GO, fixou entendimento quanto à exigência de apresentação do prévio cálculo atuarial pelo ente federativo quando de majoração da alíquota previdenciária, conforme ementa abaixo:



    [...]



    Desse modo, cai por terra o argumento da parte autora quanto à exigibilidade da apresentação do prévio cálculo atuarial, haja vista sua ausência não ser capaz de ferir de morte o ato legislativo pela via da inconstitucionalidade formal, vício que pode ser sanado pela demonstração do deficit financeiro que justifique a demanda, conforme julgado do STF.



    Nesse ponto, não se verifica a ocorrência da natureza de confisco na elaboração e aprovação da Lei Complementar 174/2020, do mesmo modo que a parte autora não se desincumbiu de comprovar a finalidade de confisco, sendo certo que a majoração da contribuição previdenciária não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, eis que observou o parâmetro de percentual indicado na Emenda Constitucional 103/2020.



    No que se refere à redução remuneratória imposta à parte autora com a majoração da alíquota previdenciária pelo requerido, registro que a natureza da contribuição previdenciária é seu caráter contributivo e solidário, fazendo com que os servidores efetivos possam sustentar, com suas contribuições, a percepção de benefícios por aqueles que já contribuíram e, hoje aposentados, tenham acesso à retribuição de suas contribuições.



    Não há, portanto, redução de remuneração. Há, majoração da alíquota para equilíbrio da balança previdenciária do ente federativo municipal (documento 6, pp. 116-119).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 933 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 933 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 875.958/GO são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, a decisão reclamada, ao entender que a ausência de prévio estudo  atuarial  específico não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade sanável, alinhou-se à tese relativa ao Tema 933 RG.  



    Outrossim, reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.  



    Veja-se o seguinte julgado:   



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 970/2020. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 3. O Tribunal de origem declarou a constitucionalidade dos arts. 60 e 61 da Lei Complementar Distrital 769, de 30 de junho de 2008, na redação dada pela Lei Complementar Distrital 970/2020. 4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 5. Em contexto bem semelhante, analisando a Lei Complementar Estadual 100/2012, do Estado de Goiás, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 13,25%, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 875.958-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/2/2022, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 933), fixou tese no sentido de que: I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; e II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. 6. No julgamento da ADI 6496, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 6/12/2023, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou que A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. 7. O acórdão recorrido observou esses entendimentos. 8. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.483.401 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/7/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator